Tribunal: TJDFT
Processo: 0741919-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741919-87.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEXANDRA LOBO SALLES, L7 CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: PHS INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA DECISÃO 1. As agravantes insurgem-se contra a decisão da 19a Vara Cível de Brasília (Proc. 0712706-38.2019.8.07.0001 - id 137643549) que, em cumprimento de sentença, reconhecendo a formação de grupo econômico familiar, deferiu a desconsideração inversa da pj, para alcançar o patrimônio delas, bem como não conheceu das suas petições ids 139269795 e 13922628 e converteu o arresto cautelar id 131814582 – R$ 10.651,74 – em penhora, concedendo-lhes o prazo de 15 dias para impugnação. Alegam que Alexandra Lobo Salles, sócia da L7 Construtora Ltda e a referida empresa não se confundem, informando que somente a pessoa física se manifestou em 19/07/22, nos autos principais, para demonstrar que houve excesso de penhora (id 131687224), sem a prática de atos efetivos de defesa, possuindo seu causídico procuração genérica (id 131687226), carente de poderes para receber citação. Afirmam que não foi observado o CPC 231, § 1o, pois a impugnação ao IDPJ (id 139226287) é tempestiva, uma vez que a apresentaram no 15o dia útil após a juntada do mandado citatório cumprido, da primeira agravante (id 137068985), e antes da citação da agravada L7, cujo respectivo mandado retornou sem cumprimento (id 139881533). Sustentam a ausência de prova da prática de condutas que caracterizem ocultação patrimonial, fraude, abuso de personalidade ou confusão patrimonial, sendo Alexandra Lobo casada, desde 2015, em regime de separação de bens, com o devedor Celso Quidá Salles, que o vencimento da dívida ocorreu posteriormente, em 2018, e que a primeira agravante não atuou na empresa devedora – CDN Engenharia – como sócia administradora, mas como gerente, sendo demitida em 2020, ocasião em que abriu a L7 Construtora, empresa que atua em nicho diferente do da CDN. Apontam perigo de dano no prazo para apresentar impugnação à penhora, que finda em 15/12/22. Requerem o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Não há risco de dano, porquanto vigente a liminar, deferida no AGI 0734095-77.2022.8.07.0000, para suspender a liberação do valor penhorado (id 131814582 – autos principais) a qualquer das partes, bem como a prática de novos bloqueios até o julgamento daquele recurso, não configurando periculum in mora o prazo de impugnação à penhora. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator